Tribunal: TJMT
Processo: 1030566-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030566-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espécies de Títulos de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (EMBARGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ.

RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de

A
córdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto
pelo Embargado
em face de decisão que acolheu parcialmente
Exceção
d
e
Pré
-Executividade
, reconhece
u
a nulidade do aditamento da inicial, a inexigibilidade e a prescrição de multa contratual, com exclusão da penalidade do valor exequendo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais; (
ii
) examinar a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de desprovimento integral do
R
ecurso; e (
iii
) definir o percentual adequado para a majoração da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É omisso o Acórdão
que, ao desprover integralmente o Agravo de Instrumento, deixa de majorar os honorários advocatícios previamente fixados em primeiro grau.

4. A majoração da verba honorária é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
e da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059
, segundo a qual, é obrigatória
a majoração dos honorários nas hipóteses de não provimento ou não conhecimento do recurso.

5
. Consideradas as balizas legais, a natureza da controvérsia e o trabalho desenvolvido em sede recursal, mostra-se adequada a majoração dos honorários para 12% sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:
“
É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando
foram fixados na instância singular e
o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
e do Tema 1.059, do STJ”.

__________

Dispositivos legais
aplicados
: CPC,
arts
. 6º,
e
85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
Tema Repetitivo 1.059/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gustavo Marchi Bento
e

Aderval
Bento
em
virtude do Acórdão de Id. 339102369 que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Uziel
Machado
.

Os Embargantes sustentam
que o Acórdão é omisso porque a Câmara não se manifestou
acerca da majoração dos honorários sucumbenciais
fixados em primeiro grau, apesar do desprovimento integral do
R
ecurso interposto pela parte adversa.

Alegam que, embora o
Julgador singular
não tenha fixado honorários na decisão inicial que acolheu parcialmente a
Exceção
d
e
P
ré
-Executividade
, tal omissão foi suprida posteriormente por meio de
Embargos
Aclaratórios
,
quando
foram arbitrados honorários sucumbenciais de 10%
(dez por cento)
sobre o proveito econômico, correspondente ao valor da multa.

Sustentam
que, nos termos do art
igo
85, § 11, do Código de Processo Civil,
e
da tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a majoração dos honorários anteriormente fixados, uma vez que o
R
ecurso interposto pela parte adversa foi integralmente desprovido.

Asseveram que houve efetivo trabalho adicional em grau recursal,
pois apresentaram
contrarrazões,
despacharam
com
os Julgadores
integrantes d
a

Câmara
e
apresentaram
memoriais, circunstâncias que, segundo afirmam, justificam a majoração dos honorários para o percentual de 20%
(vinte por cento)

d
o proveito econômico.

Requerem seja suprida a
omissão apontada e, por consequência,
majorados os
honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.

Embora intimado, o Recorrido não se manifestou quanto o Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante se observa do caderno processual, o Embargado
Uziel
Machado

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o intuito de reformar
decisão interlocutória proferida
pelo Juiz
da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
-
MT
, que
acolheu parcialmente a
Exceção
d
e
Pré
-Executividade
oposta pelo Agravante
Aderval
Bento
,
reconheceu
a prescrição e a inexigibilidade da multa contratual prevista na Cláusula Sétima do
Contrato
d
e Compra
e
Venda
celebrado entre as partes,
e determinou
a exclusão da multa do valor exequendo
.

A decisão agravada foi proferida em
13/08/2025
e, em
22/08/2025
os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, sustentando
omissão, erro material e obscuridad
e, bem como
que
o Julgador singular
adotou fundamentação genérica
e incorreu
em erro material
.

Em
05/09/2025
,
Uziel
Machado manifestou-se quanto aos Embargos de Declaração no primeiro grau e interpôs o Agravo de Instrumento neste Tribunal
e, em 08/09/2025, analisei e indeferi o pedido liminar (Id. 31393398).

De acordo com o
PJe
, em
23/09/2025
o Juiz singular analisou e acolheu parcialmente
os
E
mbargos de
D
eclaração,
e
supri
u
a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à multa contratual excluída da execução
.
A decisão foi disponibilizada no DJEN de
24/09/2025
.

O Embargante
Aderval
Bento
apresent
ou
contraminuta
ao Agravo de Instrumento
em
01/10/2025
. Em síntese, suscitou
a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento
por ofensa ao princípio da dialeticidade e descumprimento do artigo 1.018, § 2º, do CPC. No mérito,

rechaçou as teses recursais e,

por fim,

requereu a condenação do Agravante/Embargado por
litigância de má-fé do Agravante, por suposta alteração dolosa da verdade dos fatos
.

Ou seja, embora os Embargantes já tivessem ciência da decisão em que o Juiz singular acolhera os Embargos de Declaração, não alertaram a esse respeito e o Agravo de Instrumento
acabou sendo julgado
sem nada mencionar acerca da majoração dos honorários advocatícios
.

Publicado o Acórdão, opuseram este Recurso em que alegam omissão no julgado, sob a tese de que

o
Julgador singular
supriu omissão quando julgou os Embargados Declaratórios e
arbitr
ou
honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, correspondente ao valor da multa.

Sustentam que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a majoração dos honorários anteriormente fixados, uma vez que o Recurso interposto pela parte adversa foi integralmente desprovido.

Do relato, nota-se que é
incontroverso que, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, o Ju
iz singular
já havia acolhido parcialmente os Embargos de Declaração e fixado honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, correspondente ao valor da multa contratual excluída da execução. Ainda assim, tal fato não foi comunicado a este Tribunal, circunstância que contribuiu para que o Agravo de Instrumento fosse apreciado sem qualquer menção à verba honorária, apesar do desprovimento integral do
Recurso
.

Cumpre registrar que incumbia
ao Advogado do Agravado
, por dever de lealdade processual e cooperação (
arts
. 6º do CPC), informar a superveniência de decisão relevante no primeiro grau, sobretudo quando apta a influenciar diretamente o julgamento do
R
ecurso. A omissão nesse ponto não pode ser chancelada, ainda que não afaste o exame do direito postulado.

Superada essa observação,
é inconteste
que o
A
córdão embargado silenciou quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, embora presentes os pressupostos legais para sua aplicação.

Com efeito, n
os termos do art
igo
85, § 11, do Código de Processo Civil, o
T
ribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente quando o
R
ecurso interposto for integralmente desprovido, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A
liás, sabe-se que a
matéria
está
pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.059, segundo a qual a majoração é devida nas hipóteses de não provimento ou não conhecimento
integral
do
R
ecurso.

No caso,
tendo em vista que o
Agravo de Instrumento interposto por
Uziel
Machado foi integralmente desprovido, com manutenção da decisão que reconheceu a nulidade do aditamento, a inexigibilidade e a prescrição da multa contratual
, é impositiva a majoração dos honorários.

Dessa forma, configura-se omissão no
A
córdão, a qual deve ser suprida.

Consideradas as balizas dos §§ 2º e 11 do art
igo
85 do CPC, a natureza da controvérsia e o trabalho desenvolvido em sede recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, mantida como base de cálculo o valor da multa contratual excluída da execução.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração,
supro a omissão
, sem efeitos infringentes quanto ao mérito do julgamento
,
e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
sobre o proveito econômico, correspondente ao valor da multa contratual excluída da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026